Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou prisão civil do executado pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 528, § 3o, do CPC, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. O agravante alegou agravamento de sua situação financeira, desemprego e impedimento de exercer atividade remunerada em razão de medida protetiva, bem como existência de ação revisional em curso. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a ordem de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada hipossuficiência econômica do devedor de alimentos é apta a afastar a presunção de inadimplemento voluntário e inescusável, impedindo a decretação da prisão civil; (ii) estabelecer se a existência de ação revisional pendente de julgamento justifica a suspensão da execução da obrigação alimentar vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura de ação revisional de alimentos não impede a execução da obrigação alimentar vigente, cujos efeitos, em caso de eventual procedência, retroagem apenas à data da citação, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
4. A obrigação alimentar possui natureza incondicional e imediata, e sua exigibilidade independe de demonstração atualizada da capacidade contributiva, salvo se comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade absoluta de pagamento.
5. Alegações genéricas de dificuldades financeiras, ainda que acompanhadas de documentos, não afastam a presunção de inadimplemento voluntário quando não demonstram de forma cabal a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação.
6. Pagamentos parciais e esporádicos do débito alimentar não têm o condão de afastar a prisão civil, tampouco constituem cumprimento substancial da obrigação alimentar exigida.
7. A execução por prisão civil não é a via adequada para revisão do valor fixado a título de alimentos, devendo tal questão ser discutida exclusivamente na ação revisional.
8. O parecer do Ministério Público, pelo desprovimento do recurso, encontra-se em harmonia com os fundamentos adotados pelo relator, especialmente quanto à adequação da medida de prisão civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação revisional de alimentos não impede a execução do débito alimentar fixado em decisão judicial vigente, cujos efeitos retroagem apenas à data da citação.
2. A prisão civil do devedor de alimentos é cabível quando não demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade absoluta de adimplir a obrigação alimentar.
3. A execução por prisão civil não comporta dilação probatória para rediscussão da capacidade financeira do alimentante, que deve ser analisada exclusivamente em ação própria.
4. Pagamentos parciais do débito não afastam a possibilidade de decretação da prisão civil, tampouco caracterizam cumprimento substancial da obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 528, § 3o; 995, parágrafo único; 1.019, I. Lei 5.478/68, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 40.309/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.11.2014, DJe 16.12.2014; STJ, EREsp no 1.181.119/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.11.2013, DJe 20.06.2014.